Tribunal: STF
Processo: HC 201444
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 145.082, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra a paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. Em 19.02.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da investigada.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 145.082, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso – para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional –, o fato é que, tal como assentou o TJ/MG, “a paciente possuía importante função na organização criminosa, circunstância a demonstrar a gravidade em concreto da conduta imputada à acusada, razão pela qual as medidas cautelares alternativas à prisão fazem-se insuficientes”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “[...]
     Depreende-se dos autos haver sido expedido mandado de prisão em desfavor da paciente pela suposta prática dos delitos previstos nas Leis 9.613/1998 e 12.850/2013. 
    Verifica-se da representação da autoridade policial que, nos últimos anos, um grupo de pessoas vem ocultando a origem do dinheiro ilícito obtido através do delito de tráfico de drogas na comarca de Araxá. De acordo com as investigações, [...] exercia a liderança da organização criminosa estruturada e coordenada para movimentar quantias de origem ilícita, por meio de pessoas jurídicas e físicas, a fim de conferir ares de legalidade às transações realizadas. 
    Depreende-se ainda da representação ser a paciente genitora de [...]. Consoante representação, a paciente seria a pessoa responsável pelas movimentações financeiras de interesse de (...), se valendo do assessoramento de corretor para aquisição de imóveis e empreendimentos imobiliários em outros estados da federação (ordem 28).
    [...]
    Ora, contrariamente ao sustentado em impetração, a decisão constritiva afigura-se devidamente fundamentada, extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo da necessidade da custódia cautelar, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88. Confira-se trecho do decisum (ordem 29): 
    [...]
    Com efeito, diante dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, há de ser mantida a custódia cautelar da acusada como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Ora, depreende-se dos autos que a paciente possuía importante função na organização criminosa, circunstância a demonstrar a gravidade em concreto da conduta imputada à acusada, razão pela qual as medidas cautelares alternativas à prisão fazem-se insuficientes. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator